Tribunal: TJSP
Processo: 2363389-75.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado Tentado e Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Excesso de prazo. Revogação da prisão preventiva. Ordem Denegada.

I. Caso em Exame.
1. Impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.

II. Questões em Discussão.
2. A questão em

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado Tentado e Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Excesso de prazo. Revogação da prisão preventiva. Ordem Denegada.

I. Caso em Exame.
1. Impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.

II. Questões em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em analisar eventual ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de Decidir.
3. Não caracterizado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, porquanto se verifica que o processo segue trâmite adequado e razoável.

4. O exame de excesso de prazo não deve se pautar por mero cálculo aritmético, mas sim pela observância do princípio da razoabilidade.

IV. Dispositivo e Tese.
5. Ordem denegada.